Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Cleverson Rosa de Souza opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 24685616) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Colaciona-se abaixo a ementa do acórdão embargado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937/STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 1.075). SOBRESTAMENTO NACIONAL DOS CUMPRIMENTOS PROVISÓRIOS DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO REsp n. 1.319.232/DF. INAFASTABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decidiu a Corte Superior de Justiça, no EREsp n. 1.319.232, até julgamento definitivo do RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075), a suspensão nacional de todos os processos em andamento quando discutida a abrangência da norma expressa no artigo 16 da Lei n. 7.347/1985, certificando ser impositiva a atribuição de efeito suspensivo tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. 2. Abarcada está a situação concreta pela hipótese em exame no Recurso Extraordinário n. 1.101.937, porque consubstanciam os presentes autos liquidação individual do acórdão lavrado no REsp n. 1.319.232/DF, procedimento recursal em que proferida, em 21/7/2020, decisão liminar onde reconhecida a pertinência temática da matéria ali discutida com a questão relativa à abrangência do art. 16 da Lei 7.347/1985, daí porque determinada a suspensão nacional de todos os processos em andamento, quando em discussão a referida norma, até julgamento definitivo do RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075). 3. Importa à solução da presente demanda executiva, que tem como objeto de liquidação de sentença coletiva cédulas de crédito rural emitidas em Tupaciguara/MG e como título executivo provimento judicial proferido em ação civil pública que tramitou na Seção Judiciária de Brasília, a definição da constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, quando limita a eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329809, 07442691920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconformado, o recorrente apresenta embargos de declaração. Em razões recursais (Id 24711729), o embargante informa que o Ministro Alexandre de Moraes revogou a suspensão determinada nos autos do RE n. 1.101.937/SP no dia 11/3/2021. Afirma igualmente que o c. STJ, em decisão de 24/3/2021, revogou a suspensão anteriormente determinada no recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para determinar o prosseguimento do feito na origem, nos termos do art. 512 do CPC. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O Juízo de origem encaminhou a decisão de Id 25021532, p. 2, na qual restou decidido que, em virtude da desconstituição do sobrestamento determinado no RE n. 1.101.937, não existiria mais obstáculo ao regular processamento do feito. Desse modo, o magistrado determinou a intimação da instituição financeira demandada para, nos termos do art. 510 do CPC, apresentar os documentos necessários à elucidação dos valores devidos. Há inequívoca revogação tácita da suspensão do processo, ainda em liquidação prévia, porque a intimação da parte requerida para apresentar documentos indispensáveis ao cálculo do montante devido indica retomada da marcha processual para a liquidação individual da sentença coletiva. Essa inovação, no processo de referência, demonstra a perda superveniente do interesse recursal, porque os aclaratórios se tornaram desnecessários e inúteis para a parte recorrente por fato posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) A perda superveniente do interesse recursal, em relação aos embargos de declaração, inviabiliza a admissibilidade desse recurso. Desse modo, o reconhecimento de que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis é providência necessária. Dessa forma, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.